Tribunal: TJBA
Processo: 0004473-31.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004473-31.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMERICO JORGE OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SUPERIOR. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor militar para condenar o ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias entre as patentes de 1º Sargento PM e Soldado de 1ª Classe, relativas ao período de agosto/2006 a setembro/2009.

2. O autor concluiu o Curso Especial de Formação de Sargentos em 2006 e passou a exercer atribuições de 1º Sargento PM desde agosto daquele ano, mas somente teve a promoção formalizada em 2010, com pagamento retroativo apenas a partir de setembro/2009.

3. O Estado sustenta que o servidor só realizou o curso por decisão judicial provisória posteriormente revogada, razão pela qual não faria jus às diferenças.

4. A sentença reconheceu o exercício da função superior e determinou o pagamento das diferenças salariais e reflexos, além de juros, correção monetária e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o servidor, que exerceu função de 1º Sargento PM entre 2006 e 2009, tem direito às diferenças remuneratórias correspondentes ao período; e

(
ii
) estabelecer os critérios adequados de atualização monetária
e
juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exercício comprovado de função superior gera o direito à percepção das diferenças remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 378) assegura o pagamento das diferenças decorrentes do desvio de função.

6. O Estado não comprovou o pagamento da contraprestação devida, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC/2015.

7. Restou demonstrado documentalmente que o autor exerceu, no período de agosto/2006 a setembro/2009, atividades típicas de 1º Sargento PM, percebendo apenas remuneração de Soldado de 1ª Classe.

8. A anulação posterior da ordem judicial que permitiu a realização do curso não afasta o dever de remunerar o trabalho efetivamente prestado. A Administração reconheceu a antiguidade e validou o curso em 2010, reforçando o exercício das atribuições.

9. A omissão remuneratória viola os princípios da moralidade, legalidade e vedação ao locupletamento ilícito (CF/1988, art. 37, caput).

10. Quanto aos consectários legais, aplicam-se as teses firmadas pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905): juros segundo a caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso desprovido. Sentença mantida.

De ofício, adequados:

(i) os consectários legais aos Temas 810/STF e 905/STJ; e

(
ii
) a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação.

Teses de julgamento

1. O exercício de função superior por servidor militar gera direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes, independentemente de designação formal.

2. A Administração Pública não pode se beneficiar do trabalho prestado sem contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. Os consectários legais das condenações contra a Fazenda Pública devem observar o IPCA-E para correção monetária e juros da poupança, conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

4. Em sentença ilíquida envolvendo a Fazenda Pública, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015,
arts
. 373, II; 85, §§2º–8º; 322, §1º; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 9º e 125; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 12.373/2011,
arts
. 5º e 10;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 378; STJ,
AgRg
no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.11.2009; STJ, REsp 1961213/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2002443/DF, j. 03.10.2022
;
STF, Tema 810 – RE 870.947/SE
;
STJ, Tema 905 – REsp 1.495.146/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0004473-31.2011.8.05.0001
,
tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
AMERICO JORGE OLIVEIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator